Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000071-67.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s): BANCO FICSA S/A

Recorrido(s): LEVINO RODRIGUES DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AVISO DE CONTRATAÇÃO POR SMS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – LIGAÇÃO PARA CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL, VALOR EXCESSIVO E JUROS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – VALOR FIXADO COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – OMISSÃO NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimos pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada de apenas um contrato assinado, objeto de pedido de cancelamento administrativo, com comprovação de fraude por se tratar de assinatura dessemelhante a olho nu, sem solução administrativa.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo por haver determinação para compensação de valores.

Havendo omissão na sentença quanto ao marco inicial dos juros e correção monetária, cabível a fixação de ofício, em grau de recurso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a suspender os descontos indevidos por empréstimos não contratados, declarar a nulidade dos contratos e a pagar indenização por dano moral, compensando-se os valores enviados ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER o direito da parte autora à prioridade de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no cadastro do feito.

2. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 28.382,33 (vinte oito mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

3. REJEITAR AS PRELIMINARES de incompetência do juizado e falta de interesse de agir arguidas pela ré.

4. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora.

5. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos no 800595209 e no804420006, aqui discutidos.

6. DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos decorrentes dos contratos declarados nulos da folha de pagamento do autor, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais. Em razão da existência de créditos recíprocos entre as partes procedo com a COMPENSAÇÃO de valores.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os fatos narrados não configuram hipótese de dano moral, se tratando de mero aborrecimento.

Alegou inexistência de dano moral, que o valor fixado é excessivo e que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de dano moral, reduzir o seu valor e fixar os juros da sentença.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “jamais solicitou qualquer empréstimo junto ao Banco Recorrente, tendo este de forma arbitrária, liberado créditos sem qualquer anuência do Recorrido, o que por certo comprometeu o a margem consignável do Autor perante outra instituição financeira”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de suspensão de descontos indevidos relativos a empréstimos consignados não contratados, nulidade dos contratos e indenização por dano moral.

No caso, sustenta a parte promovente que foi surpreendida com informações recebidas via “SMS” informando a contratação de empréstimos junto à promovida, sendo um no valor de R$ 5.645,16 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), parcelado em 84 vezes e outro no valor de R$ 737,17 (setecentos e trinta e sete reais e dezes), parcelados em 84 vezes, todavia nega que tenha havido contratação ou anuência, se tratando de fraude.

Diante disso, entrou em contato com a parte promovida e solicitou o cancelamento dos empréstimos não contratados e meios para devolução do dinheiro recebido indevidamente, no entanto lhe foram enviados dois boletos contendo erros que inviabilizaram a devolução, pois um não possuía código de barras e o outro com informações equivocadas, não tendo outra alterativa senão propor a presente ação diante da fraude e o bloqueio de sua margem indevidamente, por empréstimos não realizados.

Houve a juntada de apenas um contrato relativo ao empréstimo de maior valor, no entanto, como destacado em sentença, com assinatura completamente diversa da assinatura da parte promovente, não sendo apresentado contrato em relação ao contrato de menor valor, razão por que o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a demanda e determinou a suspensão dos descontos, declarou a nulidade dos empréstimos e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização moral, compensando-se os valores dos empréstimos, pois os valores recebidos não teriam sido devolvidos.

Insurge-se a parte promovida apenas quanto ao reconhecimento de dano moral, pois entende que se trata de mero aborrecimento, assim como quanto ao valor fixado e quanto ao marco inicial dos juros, não se insurgindo, pois, quanto aos fatos, à fraude e à responsabilidade civil, matérias que, portanto, fizeram coisa julgada.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Os fatos são confessados e, portanto, entende esta magistrada que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, pois houve evidente fraude com o nome da parte promovente, a redução da margem indevidamente e sem solução administrativa, pois apesar de cancelado o empréstimo, não houve suspensão dos descontos e nem diligências para permitir eficientemente a devolução dos valores recebidos pelo consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços decorrente de empréstimos fraudulentos, devendo a sentença ser mantida quanto à fixação da responsabilidade e quanto ao reconhecimento de dano moral suportado pelo consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer devendo ser mantido porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade,
sobretudo considerando que tal valor será reduzido por conta da compensação imposta e autorizada pelo magistrado.

No que toca aos juros, razão não lhe assiste, pois os juros em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, no caso a contratação fraudulenta. No entanto, observo que houve omissão na sentença quanto aos juros e correção, os quais devem ser fixados: sendo a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

De ofício, fixo os juros e correção monetária omitidos na sentença: sendo a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021